Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE LAUDO. DECOTE DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES MANTIDOS. PERÍODO DEPURADOR. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). STJ. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios (inclusive chave falsa ou mixa) é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova quando desaparecidos os vestígios, for impossível sua realização ou houver justificativa devidamente comprovada para a não confecção do laudo.
2. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Recurso parcialmente provido.